Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-42.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800560-42.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: LUIZ ALBERTO ALMEIDA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Porto de Moz contra Acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno e manteve
in totum
a decisão monocrática proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar a tese fixada pelo STF na ADPF 495 e ao manter a sistemática de cálculo anterior do ATS, além de verificar se os embargos são manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso repete, de forma literal, argumentos já enfrentados e rejeitados no julgamento dos Embargos anteriores, do Agravo Interno e na decisão monocrática, evidenciando seu caráter protelatório.

4. A ausência de elementos novos e a tentativa de rediscussão de matéria já decidida afastam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Verificada a reiteração abusiva e infundada de recursos, aplica-se a multa de 2% (art. 1.026, §2º, CPC) e, cumulativamente, multa de 8% por litigância de má-fé (art. 81, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecidos. Multas de 2% e 8% aplicadas sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. A reiteração de Embargos de Declaração com argumentos já enfrentados caracteriza intuito protelatório e impõe o seu não conhecimento.

2. É legítima a aplicação cumulativa das multas previstas nos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC, diante da litigância de má-fé materializada pela interposição sucessiva de recursos infundados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022; 1.026, §2º; 81.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1139651/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/05/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, além de multa de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81 do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face do Acórdão de ID 26079966, que negou provimento ao seu Agravo Interno
e manteve inalterada a decisão monocrática de ID 17473894.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição entre o Acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF nº 495, sustentando que a Corte Suprema já teria afastado a possibilidade de reconhecimento de direito adquirido à forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Suscita a ocorrência de omissão quanto à aplicação obrigatória da tese vinculante firmada na referida ADPF, que segundo o embargante inviabilizaria a manutenção de percentuais anteriormente incorporados com base em regime jurídico revogado.

Afirma que a manutenção do julgado implicaria na necessidade de adoção de dois sistemas distintos de cálculo do ATS, gerando risco de engessamento das finanças públicas locais e comprometimento da continuidade da prestação de serviços essenciais.

Sustenta que o
decisum
embargado padece de ausência de fundamentação vinculada ao conteúdo fático-probatório dos autos, incorrendo em vícios previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionadores.

A parte embargada apresentou
Contrarrazões (ID 27038315).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A despeito da insurgência do ente público, verifico que os Embargos de Declaração não merecem conhecimento.

Com efeito, constata-se que o presente recurso replica integralmente os argumentos anteriormente deduzidos nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática de ID 17473894, devidamente julgados por este Relator (ID 19922533), sendo que as mesmas teses recursais ventiladas nos aclaratórios foram igualmente suscitadas no Agravo Interno e apreciadas no julgamento colegiado do referido recurso.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, como no caso em apreço — simples repetição literal de argumentos já analisados e rejeitados —, não devem sequer ser conhecidos, por ausência de conteúdo minimamente adequado aos fins previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido:

EMENTA Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão ou contradição no aresto questionado.
Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes
. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. 1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

2.
Há pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.

3. Essa circunstância revela a intenção de se obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, o qual admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer.

4.
Não conhecimento dos segundos embargos de declaração.

5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.

(STF - ARE: 1139651 AP 0016243-02 .2016.8.03.0001, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/06/2022) (grifo nosso)

Trata-se, pois, de recurso interposto com inequívoco propósito de retardar o andamento processual, em afronta aos princípios da boa-fé, lealdade processual e eficiência da prestação jurisdicional, atraindo a incidência das sanções previstas no Códex Processual.

Nesse sentido, impõe a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, bem como multa adicional de 8% com base no art. 81, em razão da caracterização de litigância de má-fé, tendo em vista a reiterada utilização de recursos manifestamente infundados com evidente intuito protelatório.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça endossa a cumulação dessas penalidades:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no § 2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064468220248140000 23226163, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por serem manifestamente protelatórios, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, além de multa de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81 do CPC.

Fica advertido o embargante que a reiteração de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios ensejará a majoração de cada uma das multas aplicadas ao percentual máximo de 10% (dez por cento)

sobre o valor atualizado da causa (arts. 81,
caput
, e art. 1.026, § 3º, do CPC).

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025